Tribunal: TJSP
Processo: 0509626-86.2006.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – Município de Guarulhos – IPTU e Contribuição de Melhoria – Reconhecimento da prescrição anterior ao ajuizamento da ação para os créditos referentes aos exercícios de 1996 a 2001 – Créditos com vencimentos referentes aos exercícios de 2002 a 2005 – Inocorrência de prescrição intercorrente – Prosseguimento da execução fiscal quanto a esse crédito – Precedentes

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – Município de Guarulhos – IPTU e Contribuição de Melhoria – Reconhecimento da prescrição anterior ao ajuizamento da ação para os créditos referentes aos exercícios de 1996 a 2001 – Créditos com vencimentos referentes aos exercícios de 2002 a 2005 – Inocorrência de prescrição intercorrente – Prosseguimento da execução fiscal quanto a esse crédito – Precedentes jurisprudenciais – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705728
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0509626-86.2006.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado MARCIAL LOURENÇO
SERODIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e BURZA NETO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0509626-86.2006.8.26.0224 -Voto no
2
VOTO No 17425/2020
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO N°: 0509626-86.2006.8.26.0224
APELANTE: Município de Guarulhos
APELADO: Marcial Lourenço Serodio
APELAÇÃO Execução fiscal Município de Guarulhos
IPTU e Contribuição de Melhoria
Reconhecimento da
prescrição anterior ao ajuizamento da ação para os créditos
referentes aos exercícios de 1996 a 2001 Créditos com
vencimentos referentes aos exercícios de 2002 a 2005

Inocorrência de prescrição intercorrente Prosseguimento da
execução fiscal quanto a esse crédito
Precedentes
jurisprudenciais RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Município de Guarulhos contra a r. sentença de fls. 22, que extinguiu a
execução fiscal ajuizada contra Marcial Lourenço Serodio em virtude do
reconhecimento da prescrição, com arrimo no art. 487, inciso II, do Código de
Processo Civil.
O Município alega a inocorrência da prescrição. Requer o
provimento do recurso para reformar a r. sentença, determinando o regular
prosseguimento da execução.
É o relatório.
De rigor o parcial provimento do recurso.
Preliminarmente, ressalto que a prescrição pode ser
decretada de ofício pelo juiz, sem a necessidade de prévia oitiva das partes,
em virtude da oportunidade da exequente invocar, nas razões de apelação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0509626-86.2006.8.26.0224 -Voto no
3
possíveis óbices à extinção:
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO DECRETADA DE OFÍCIO. OITIVA DO PODER
PÚBLICO.
INEXISTÊNCIA.
CAUSAS
DE
SUSPENSÃO
E
INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL APRECIADAS PELO
TRIBUNAL A QUO EM APELAÇÃO. NULIDADE SUPRIDA.
PRECEDENTE.
1. É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que o
reconhecimento da prescrição intercorrente depende da prévia oitiva
da Fazenda Pública.
2. Apesar da ausência de oitiva, se o Fisco teve oportunidade de
argüir a existência de possíveis causas interruptivas e
suspensivas do prazo prescricional, nas razões da Apelação, não
deve ser reconhecida a nulidade da decisão recorrida, em
atenção aos princípios da celeridade processual e da
instrumentalidade das formas. Precedente do STJ, nos termos do
art. 40, § 4o, da Lei 6.830/1980. 3. Agravo Regimental não provido.
(STJ, AgRg no RE no 1.157.760/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, J.
em 23/02/2010). (g. n.).
No mesmo sentido:
Decerto, muito embora a jurisprudência do STJ já tenha entendido
que é necessário intimar a Fazenda Pública antes da decisão de
decretação da prescrição intercorrente, consoante a literalidade do
art. 40, §4o, da LEF (vg. EREsp 699.016/PE, Primeira Seção, Rel.
Min. Denise Arruda, DJ 17.3.2008; RMS n. 39241/SP, Segunda
Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 11.06.2013), as duas
previsões legais de intimação da Fazenda Pública dentro da
sistemática do art. 40, da LEF são formas definidas pela lei cuja
desobediência não está acompanhada de qualquer cominação
de nulidade, ou seja, a teor do art. 244, do CPC: "Quando a lei
prescrever determinada forma, sem cominação de nulidade, o
juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe
alcançar a finalidade". Dessa maneira, o ato pode ser
considerado válido se a finalidade foi alcançada de outro modo.
(STJ, RESP 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. em
26/11/2014). (g. n).
Pois bem.
Considerando-se que a ação foi ajuizada em 22/12/2006,
tem-se por certo que parte do crédito tributário, referente aos exercícios de
1996 a 2001, já se encontrava prescrita antes mesmo do ajuizamento da ação,
visto que nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional, “a ação para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0509626-86.2006.8.26.0224 -Voto no
4
cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da
sua constituição definitiva”.
À vista dessas considerações, a confirmação da
prescrição é de rigor, aplicando-se ao caso o entendimento cristalizado na
Súmula 409, do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “Em execução fiscal,
a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de
ofício (art. 219, § 5o, do CPC) ”.
Quanto ao crédito tributário remanescente, relativo aos
exercícios de 2002 a 2005, razão assiste à Municipalidade, sendo de rigor o
prosseguimento do feito executório.
Quanto à contagem do prazo prescricional para a
prescrição intercorrente, o STJ, no julgamento do REsp repetitivo no
1.340.553/RS, firmou as seguintes teses, de observância obrigatória pelos
tribunais inferiores (art. 927, III do CPC):
Tema 566: O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e
do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da
Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da
ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do
devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço
fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o
dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da
execução.
Tema 567 e 569: Havendo ou não petição da Fazenda Pública e
havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo
de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo
prescricional aplicável.
Tema 568: A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda
que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição
intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo,
requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou
sobre outros bens.
Tema 570 e 571: A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade
de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do
CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0509626-86.2006.8.26.0224 -Voto no
5
do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que
sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1.,
onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a
ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da
prescrição.
Conclui-se, portanto, que da primeira tentativa frustrada
de localização do devedor ou de constrição de seus bens, uma vez intimada a
Fazenda Pública ou tendo ciência da não localização do devedor, inicia-se
automaticamente o prazo de suspensão da execução fiscal por 1 ano, tal como
previsto no art. 40, caput, da LEF e, uma vez findo esse prazo, tem início a
contagem do prazo da prescrição intercorrente.
A Municipalidade tomou ciência da não realização da
citação em 30/08/2010 e requereu arresto do imóvel em 17/10/2011,
requerimento que não foi atendido pelo juízo. A partir daí, em 12/07/2019,
sobreveio a sentença de fls. 22, extinguindo a execução pela ocorrência da
prescrição.
Logo, considerando que a iniciativa da Fazenda
objetivando a concretização de medidas efetivas voltadas à citação do
executado restou obstada pela ausência de providências pelo Juízo “a quo”,
revela-se descabido o reconhecimento da ocorrência de prescrição
intercorrente para os exercícios de 2002 a 2005.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO PARCIAL ao
recurso, reconhecendo-se de ofício a prescrição para os créditos referentes
aos exercícios de 1996 a 2001, prosseguindo-se à execução em relação ao
crédito remanescente.

HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0509626-86.2006.8.26.0224 -Voto no
6